Tribunal: STF
Processo: RE 113823
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-16
Data de publicação: 1993-09-16

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO DE SUA
ATUALIZAÇÃO. SÓ EM CASOS EXCEPCIONAIS, TEM O STF ADMITIDO NOVA
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EXPROPRIADO, PARA ATENDER AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO. O PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA
ATUALIZAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA, NA FORMA DO
PARAGRAFO 2. DO ARTIGO  26, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941, INTRODUZIDO
PELA LEI N. 4.686, DE 02.06.1966. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO
ADMITIU A ATUALIZAÇÃO DO VALOR, A PARTIR DE 1966, E NÃO DA DATA DO
LAUDO DE AVALIAÇÃO. DIVERGENCIA, NO PONTO, COMPROVADA. EMBARGOS
CONHECIDOS, TÃO-SÓ, NA PARTE RELATIVA AO TERMO "A QUO" DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, E RECEBIDOS PARA ASSENTAR QUE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO HÁ DE FAZER-SE A PARTIR DA DATA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO,
ACOLHIDO NA SENTENÇA, DE OUTUBRO DE 1957, "UT" ART. 26, PAR. 2., DO
DECRETO-LEI N. 3.365/1941.